Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703283-95.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IMX - INDUÚSTRIA MECÂNICA XAVIER EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. VENDAS INTERESTADUAIS REALIZADAS A NÃO CONTRIBUINTE. ICMS-DIFAL. TRIBUTO DEVIDO PELA AUTORA. NOTIFICAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO RÉU. PROVA DIABÓLICA. EXCLUSÃO DE MULTA E JUROS. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e excluiu do valor da dívida os juros e correção monetária. 1.1. Em suas razões, o réu pede a reforma da sentença, e a improcedência da ação, sob argumento de que a apelada não formulou, na inicial, pedido subsidiário de redução do valor do crédito tributário, mediante a exclusão dos juros e da multa, e que fora notificada da dívida, nos termos das declarações contidas na inicial. 2. O art. 373 do Código de Processo Civil que visa a nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito, dispõe: “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 2.1. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 2.2. Entretanto, no caso dos autos, o réu não se manifestou ou trouxe qualquer comprovação de que a autora recebeu a notificação referente à cobrança do tributo, tendo sido levada a protesto. 2.3. Ao atribuir à autora o ônus da prova sobre algo que não ocorreu, ou seja, a comprovação de um fato negativo de que não houve notificação da autora acerca da dívida, configura-se algo inviável, qualificado pela doutrina e jurisprudência como uma prova unilateralmente diabólica. 2.4. Julgado deste TJDFT: “(...) 5. Descabida a inversão do ônus da prova quando destinada à comprovação de fatos negativos que caracterizam evidente prova diabólica, de difícil ou impossível produção. 6. Recurso conhecido e não provido. (07341919420198070001, Relator: Ana Cantarina, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020.). 3. A autora não deve ser responsável pela cobrança dos juros e da multa sobre o valor devido e levado a protesto. Porquanto. Conforme instrução processual, não foi notificada da dívida. 3.1. Portanto, plenamente válida a responsabilização da autora pelo pagamento do tributo devido, com redução dos encargos indevidos. 3.2. Assim, não merece reforma a sentença, que não acolheu o pedido de declaração de inexistência do débito, mas reconheceu como devido o valor principal da dívida, no montante de R$ 6.600,00 a título de ICMS DIFAL. 4. Recurso improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do Estatuto Processual vigente, alegando ser extra petita a sentença, ao argumento de que não havia pedido de redução do crédito tributário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.112.248/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Igual sorte colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 141 e 492, ambos, Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao julgar os embargos de declaração, assentou que: “o aresto foi claro no sentido de que o réu não se manifestou ou trouxe comprovação de que a autora recebeu a notificação referente à cobrança do tributo, tendo posteriormente sido levada a protesto” (ID Num. 52135641 - Pág. 5); “como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC” (ID Num. 52135641 - Pág. 5); “entretanto, o réu não se manifestou ou trouxe qualquer comprovação de que a autora recebeu a notificação referente à cobrança do tributo, tendo sido levada a protesto, situação que afasta a exigibilidade dos encargos aplicados sobre o montante principal devido” (ID Num. 52135641 - Pág. 5). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017